Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença de improcedência do pedido, com condenação exclusiva do agravado ao pagamento das despesas processuais (ID 151815790). Lado outro, houve trânsito em julgado e a advogada do agravante promoveu o cumprimento de sentença (IDs 155947099 e 155983430). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46